Tribunal: TJDFT
Processo: 0727988-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0727988-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGAPH ARTEFATOS DE COURO LTDA - EPP, PAULO HENRIQUE DE CARVALHO LEMOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Concedo os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento interposto. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 6 de outubro de 2021 14:39:04. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora